Tribunal: TJES
Processo: 5027966-10.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027966-10.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA LUIZA TAVARES GUIMARAES
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TAXA ABUSIVA. COMPENSAÇÃO REALIZADA EM SENTENÇA. NARRA A AUTORA QUE É BENEFICIÁRIA DO INSS, BENEFÍCIO N.º 103.27658.86-7, E EM MEADOS DE 07/2019 RECEBEU, SEM SOLICITAR, CARTÃO DE CRÉDITO DA RÉ. APÓS LIGAR PARA A DEMANDADA, DECIDIU UTILIZAR O LIMITE EM RAZÃO DE ACREDITAR SER UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. NO MÊS SEGUINTE, PERCEBEU QUE HAVIA UM DESCONTO NÃO CORRESPONDENTE NO VALOR DE R$ 185,03, QUE ENTENDEU SE TRATAR DE PARCELA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APÓS PERCEBER QUE OS DESCONTOS NÃO CESSAVAM, ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA PARA ENTENDER A SITUAÇÃO QUE DEPOIS DE DIVERSAS TENTATIVAS CONSEGUIU A EXPLICAÇÃO QUE SE TRATAVA DE RETENÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL E QUE A DÍVIDA AINDA ESTAVA EM ABERTO NO VALOR DE R$ 6.552,09, E QUE NÃO SERIA POSSÍVEL FINDAR A MARGEM CONSIGNÁVEL. OCORRE QUE NUNCA FOI SOLICITADO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SIM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. O VALOR LIBERADO NO EMPRÉSTIMO FOI DE R$ 7.068,22, SENDO QUE ATÉ O MOMENTO FOI DESCONTADO O VALOR DE R$ 14.390,82 E A DÍVIDA DE R$ 6.552,09 PERMANECE. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO
TUTELA ANTECIPADA
PARA IMPEDIR NOVOS DESCONTOS A TÍTULO DE RMC,
DECLARAR A NULIDADE
DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO N. 15154934 E POR CONSEQUÊNCIA A LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS RELACIONADOS AO CARTÃO 5259.2204.8945.7755,
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
DE TODO O VALOR COBRADO ALÉM DO DEVIDO EM UM VALOR TOTAL DE R$ 9.765,00, 1.7% A.M., OU NO VALOR DE R$ 5.262,12, TAXA DE JUROS 3.06% A.M., E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
NO VALOR DE R$ 10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA
DECLARAR
A QUITAÇÃO DOS DÉBITOS
DETERMINANDO
O CANCELAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA SOB OS CARTÕES N.º 5106.1969.6009.7648 E N.º 5259.2204.8945.7755 REFERENTE AOS CONTRATOS: N.º 56340171 DE 19/06/2019, N.º 58700209 DE 13/11/2019, N.º 59537708 DE 23/12/2019, N.º 66539418 DE 16/10/2020 E N.º 70068317 DE 12/05/2021 INSCRITOS NO INSS SOB Nº BENEFÍCIO 100.332.849-8 E
CONDENAR
A RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 708,40. RECURSO INOMINADO BUSCANDO REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DO DANO MORAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE EMPRÉSTIMO EM MODALIDADE QUE DIVERGE DA INTENCIONADA PELA RECORRIDA. A MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INFERE EM UMA DÍVIDA INFINITA QUE NÃO É UTILIZADA PARA REDUZIR OS VALORES DEVIDOS PELO CONSUMIDOR DE FORMA QUE SUA CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM PELO JUÍZO DE PISO É CORRETA. A SENTENÇA DE PISO DETERMINOU O DANO MORAL EM VALOR RAZOÁVEL E NECESSÁRIO, GERANDO A COMPENSAÇÃO DOS VALORES QUE AINDA SERIAM DEVIDOS PELA CONSUMIDORA DE FORMA QUE NÃO HÁ NENHUM PREJUÍZO PARA A RECORRENTE UMA VEZ QUE O CANCELAMENTO DO CONTRATO SE DÁ PELO SEU CUMPRIMENTO. SENDO A RAZÃO PELA QUAL A SENTENÇA NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)